Tribunal: TJPA
Processo: 0805831-68.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805831-68.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO ORIGINAL S/A

AGRAVADO: LUIZA DE MELO SOUSA, MARIA DOS ANJOS TOMAZ DA SILVA, MARIA DE JESUS ARAUJO PORTO, WELDA INACIO PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805831-68.2019.8.14.0000

ORIGEM: VARA ÚNICA DE PACAJÁ

AGRAVANTE: BANCO BONSUCESSO S.A.

ADVOGADA: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA – OAB/MG 109730

AGRAVADOS: MARIA DOS ANJOS TOMAZ DA SILVA, LUIZA DE MELO SOUSA, MARIA DE JESUS ARAÚJO PORTO e WELDA INÁCIO PEREIRA

ADVOGADO: JOSÉ DE ARIMATÉA DOS SANTOS JÚNIOR - OAB/PA nº 11.597- A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO EM RAZÃO DE PRAZO RECURSAL CONTADO COM BASE EM RITO PROCESSUAL DIVERSO DO ADOTADO. NULIDADE ABSOLUTA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que não conheceu dos Embargos à Execução opostos pelo agravante, por considerá-los intempestivos, nos autos de cumprimento de sentença;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O agravante sustentou a nulidade de todos os atos processuais a partir da alteração indevida do rito comum para o rito dos Juizados Especiais, o que resultou no não conhecimento de seu recurso de Apelação por intempestividade;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alteração do rito processual, do comum para o da Lei nº 9.099/95, após a interposição de recurso, resultando na intempestividade do recurso de Apelação com base no prazo mais exíguo do Recurso Inominado, configura
error in procedendo
, implicando a nulidade absoluta ante a caracterização do grave prejuízo processual à parte;

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “A alteração do rito processual após a interposição de recurso, com a aplicação de prazo recursal mais exíguo, implica a nulidade absoluta.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.018, § 2º; Lei nº 9.099/95, art. 42.

Jurisprudência relevante citada: Não se aplica.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BONSUCESSO S.A., objetivando a reforma da decisão (Id. 42272301, p. 14-16) proferida pelo Juízo da Vara Única de Pacajá que, entendendo pela intempestividade, não conheceu dos Embargos à Execução opostos pelo ora agravante, nos autos de nº 0001045-21.2007.8.14.0069, referente a cumprimento de sentença movido contra si por MARIA DOS ANJOS TOMAZ DA SILVA, LUIZA DE MELO SOUSA, MARIA DE JESUS ARAÚJO PORTO e WELDA INÁCIO PEREIRA.

Nas razões recursais (Id. 1953342) o agravante arguiu a ocorrência de nulidade pela conversão indevida do rito processual, visto que o feito se iniciou e foi sentenciado pelo rito comum, porém após a interposição de Apelação o Desembargador relator entendeu pela competência dos Juizados Especiais e remeteu o recurso à Turma Recursal, que considerou intempestivo o apelo, pois o prazo recursal da Lei nº 9.099/95 é menor; a nulidade da execução pela ausência de intimação válida do acórdão proferido pela Turma Recursal em nome da advogada habilitada com pedido de intimação exclusiva; a ausência de comprovação do direito dos agravados e o excesso de execução. Requereu o provimento do recurso para declarar a nulidade de todos os atos a partir da alteração do rito processual, ou, eventualmente, da intimação do acórdão; ou, caso superadas as preliminares, afastar o excesso de execução e remeter os autos à Contadoria do Juízo para novo cálculo.

A parte agravada apresentou contrarrazões (Id. 2009404), arguindo a ilegitimidade da parte para interpor o recurso e a inadmissibilidade pela ausência de comunicação da interposição, no prazo de 3 dias, ao juízo de origem.

Após suscitado o Conflito de Competência de nº 0805803-61.2023.8.14.0000, a Seção de Direito Privado declarou a competência da Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt para o julgamento do presente agravo (Id. 23775099).

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE.

Quanto à preliminar de ilegitimidade para a interposição do recurso, arguida em contrarrazões pela parte agravada, embora conste nas razões do agravo o “Banco Original S.A.” como agravante, os documentos juntados à petição (Id. 1953343, p. 3 e seguintes) dizem respeito aos atos constitutivos do BANCO BONSUCESSO S.A., que é a parte executada no processo principal. Assim, constata-se que a indicação do Banco Original S.A. se trata meramente de erro material do texto da petição, não se caracterizando a ilegitimidade da parte.

Rejeito a prefacial.

PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE.

Tratando-se de autos eletrônicos, não há obrigatoriedade de juntar aos autos principais a cópia da petição do agravo de instrumento, nos termos do art. 1.018, § 2º do CPC.

Rejeito a prefacial.

MÉRITO.

A preliminar de nulidade arguida pelo agravante se confunde com o mérito do recurso, em razão do que será juntamente a ele analisada.

O processo principal, de nº 0001045-21.2007.8.14.0069, se trata de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Materiais e Morais.

Verifico que os autores, ora agravados, ajuizaram o feito pelo rito comum, visto que requereram expressamente a gratuidade e a condenação do réu em custas processuais e honorários advocatícios (Id. 42272007, p. 13-14 do processo principal). O juízo de primeiro grau, na sentença (Id. 42272292, p. 9-12 do processo principal), procedeu ao julgamento antecipado da lide. A sentença foi publicada no DJe de 07/06/2010 (Id. 42272292, p. 13 do processo principal) e o recurso de Apelação foi interposto em 22/06/2010 (Id. 42272292, p. 15), ou seja, quinze dias após a publicação da sentença.

Em decisão de Id. 42272295, p. 8, o relator designado para a apreciação do apelo, Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, considerou que o feito foi processado pelo rito dos Juizados Especiais e determinou a remessa à Turma Recursal, que por sua vez julgou intempestivo o recurso (Id. 42272295, p. 12-13 do processo principal).

No entanto, evidencia-se que o feito não foi processado pelo rito da Lei nº 9.099/95, conforme o teor da exordial e da sentença do processo principal, contendo elementos incompatíveis com o rito dos Juizados Especiais, como o pedido de condenação da parte adversa em honorários e o julgamento antecipado, conclusão que é corroborada pelo julgamento do Conflito de Competência de nº 0805803-61.2023.8.14.0000, com a declaração da competência deste Tribunal e não das Turmas Recursais para a apreciação do presente agravo.

Sendo assim, é inequívoca a nulidade, visto que o recurso interposto contra a sentença foi declarado intempestivo com base no prazo de dez dias para o Recurso Inominado (art. 42,
caput
da Lei nº 9.099/95), enquanto seria, em tese, tempestivo caso aplicado o prazo de quinze dias da Apelação, caracterizando o
error in procedendo
com grave prejuízo processual da parte.

A nulidade absoluta constitui matéria de ordem pública, não se convalida pelo tempo e não se sujeita à preclusão, podendo ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição e, inclusive, conhecida de ofício pelo julgador.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para declarar a nulidade de todos os atos processuais a partir da decisão de Id. 42272295, p. 8 do processo nº 0001045-21.2007.8.14.0069, determinando a remessa dos referidos autos ao segundo grau para apreciação do recurso de Apelação pelo órgão julgador competente.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 15/08/2025